Tribunal: TJBA
Processo: 0524730-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524730-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SELECT SERVICOS DE RESERVAS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
LIVIO GOMES RIBEIRO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, CARLA MARQUES AUGUSTO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

APELADO: HI GROUP TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA, DANIEL FARIAS HOLANDA

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Cláusula penal. Falsidade documental. Perícia grafotécnica. Ônus da prova. Reconvenção. Cobrança indevida. Honorários advocatícios. Majoração.
S
entença que julgou improcedente ação de cobrança de cláusula penal por rescisão contratual antecipada e procedente reconvenção para condenação ao pagamento em dobro de valores indevidamente cobrados. A perícia grafotécnica judicial que constata falsidade de assinatura em documento essencial ao direito pleiteado afasta a pretensão autoral, não sendo suficiente a mera discordância da parte para justificar nova perícia quando os autos estão adequadamente instruídos. Embora o art. 429, II, do CPC estabeleça que incumbe à parte que alega falsidade provar suas alegações, quando perícia judicial constata falsidade do documento essencial ao direito pleiteado, considera-se não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC). A presunção de veracidade de documento particular (art. 411, CPC) é relativa, sendo afastada quando comprovada falsidade através de prova pericial técnica. Aplica-se a penalidade do art. 940 do Código Civil àquele que fundamenta cobrança em documento comprovadamente falsificado, caracterizando má-fé na exigência de valores indevidos. A complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelos patronos justificam majoração dos honorários advocatícios para percentual superior ao mínimo fixado em primeiro grau.

Recurso não provido.